Tribunal: TJBA
Processo: 8042222-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042222-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. FORNECIMENTO ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. EDIFICAÇÃO VERTICAL. HIDRÔMETROS INDIVIDUALIZADOS. VAZAMENTO. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS, INCLUSIVE DOS HIDRÔMETROS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. MEDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

EMBARGOS
CONHECIDO
S
E
NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8042222-91.2021.8.05.0001
, em que é embargante
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO
e
embarga
da a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
o
recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça